Tribunal: TJBA
Processo: 8005652-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005652-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A LIBANESA LTDA Advogado(s): CASSIO ALESSANDRO SPOSITO AGRAVADO: MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL LTDA Advogado(s): LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA, KAYRAN TEIXEIRA LAGO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de despejo proposta por Monte Pascoal Praia Hotel LTDA, deferiu liminarmente o pedido de desocupação de imóvel locado, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, condicionando sua eficácia à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, o que foi regularmente cumprido. A parte agravante alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a existência de fundo de comércio, benfeitorias e continuidade da locação discutida em outras ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar a legalidade da liminar que determinou a desocupação do imóvel, à luz dos requisitos previstos no art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, e se os argumentos da parte agravante seriam aptos a afastar sua concessão. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de locação é não residencial, com prazo determinado, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal após a notificação de desocupação. Houve prestação regular da caução, atendendo aos requisitos legais do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91. A alegação de fundo de comércio não impede a retomada do imóvel, quando não demonstrado o direito à renovação contratual. Discussões sobre benfeitorias ou ações consignatórias não obstam a concessão da liminar de desocupação quando fundada no término contratual. A decisão agravada observou os requisitos legais e constitucionais, estando fundamentada em elementos documentais idôneos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Atendidos os requisitos legais do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, é legítima a concessão de liminar para desocupação de imóvel não residencial, sem necessidade de oitiva da parte contrária. 2. A existência de fundo de comércio ou de ação consignatória não impede o exercício do direito potestativo de retomada do imóvel ao término contratual. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII; CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8001041-45.2022.8.05.9000; TJ-MG, AI 3522283-66.2023.8.13.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005652-70.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante A LIBANESA LTDA e parte agravada MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça